Tribunal: TJDFT
Processo: 0716381-59.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716381-59.2022.8.07.0015 RECORRENTE: FRANGO NO POTE LTDA - ME RECORRIDOS: RLP FRANGO JUNDIAÍ LTDA, LEONARDO BRUNO MARQUES, RAFAEL COLODO E PAULO RICARDO LUMES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. FRANQUIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS NÃO ADMINISTRADORES. OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO. CULPA RECÍPROCA. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. APLICABILIDADE. ROYALTIES E FUNDO PROMOCIONAL. PREVISÃO CONTRATUAL. VALORES DEVIDOS. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. 2. A personalidade jurídica da apelada não se confunde com a dos seus sócios (CC, art. 49-A). O fato dos sócios terem assinado o pré-contrato de implantação da unidade franqueada não determina, por si só, a responsabilidade pelas obrigações contratuais firmadas no ajuste celebrado pela pessoa jurídica. 3. Os contratos de franquia caracterizam-se quando “um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual, sempre associados ao direito de produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços e também ao direito de uso de métodos e sistemas de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador [...]” (Lei no 13.966/2016, art. 1o). 4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). As provas confirmaram as violações contratuais praticadas pela autora, o que permite a rescisão contratual e aplicação da multa contratual, prevista na cláusula penal. 5. Tendo a unidade de franquia obtido faturamento, são devidos os pagamentos dos royalties e do fundo promocional do período à franqueadora, conforme previsão contratual. 6. Havendo sucumbência recíproca, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser distribuído de forma proporcional. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 13.966/19 (Lei de Franquia), sustentando que os recorridos praticaram conduta ilícita que ensejou a rescisão antecipada do contrato de franquia. Para tanto, requer: a) a condenação dos recorridos ao pagamento de multa rescisória por descumprimento contratual; b) a condenação dos recorridos ao pagamento das taxas referentes aos royalties; c) alternativamente, a redução equitativa da multa contratual aplicada; d) a aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido. Pede a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAÚJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303 (ID 55740327). Em contrarrazões, RLP FRANGO JUNDIAÍ LTDA, LEONARDO BRUNO MARQUES e RAFAEL COLODO requerem a condenação da recorrida ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório (ID 56804823). Na petição de ID 55559319, RLP FRANGO JUNDIAÍ LTDA, LEONARDO BRUNO MARQUES e RAFAEL COLODO pugnam pelo deferimento do pedido para que a insurgente entre em contato com o patrono dos recorridos para fins de composição. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 1o da Lei 13.966/19 (Lei de Franquia), porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de pagamento das taxas referentes aos royalties, falece interesse recursal, uma vez que o órgão julgador decidiu no mesmo sentido da tese da recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão que “Conheço a apelação e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença e determinar a condenação da apelada no pagamento das taxas de royalties e do fundo promocional no valor de R$ 33.204,16, corrigido monetariamente pelo INPC, contado desde a data do encerramento do funcionamento da franquia.” (ID 53021492). Quanto aos pedidos de condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e de condenação da recorrente ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Em relação ao pedido constante na petição de ID 55559319, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAÚJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303 (ID 55740327). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020